Tribunal: TJSP
Processo: 1027934-83.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Sentença. Improcedência. Apelo. Recurso que não se conhece. Infringência ao art. 1.010, II a IV, do diploma processual. Parte que não traz no apelo fundamento algum. Ausência de combate contra o 'decisum' com apoio em fundamentos de fato e de direito. Falta de fundamentos novos para alcançar a reforma da decisão apelada. Precedente. O recurso da parte resulta

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Sentença. Improcedência. Apelo. Recurso que não se conhece. Infringência ao art. 1.010, II a IV, do diploma processual. Parte que não traz no apelo fundamento algum. Ausência de combate contra o 'decisum' com apoio em fundamentos de fato e de direito. Falta de fundamentos novos para alcançar a reforma da decisão apelada. Precedente. O recurso da parte resulta de trabalho sem empenho. Sentença mantida. Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187919
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027934-83.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NU
PAGAMENTOS S/A, é apelado EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 42796
Apelação Cível No: 1027934-83.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Nu Pagamentos S/A
Apelado: Emanuel da Silva Oliveira
Ação
revisional.
Contrato
bancário.
Sentença.
Improcedência. Apelo. Recurso que não se conhece.
Infringência ao art. 1.010, II a IV, do diploma
processual. Parte que não traz no apelo fundamento
algum. Ausência de combate contra o 'decisum' com
apoio em fundamentos de fato e de direito. Falta de
fundamentos novos para alcançar a reforma da
decisão apelada. Precedente. O recurso da parte
resulta de trabalho sem empenho. Sentença mantida.
Apelo não conhecido.
Julgada parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral,
movida por Emanuel da Silva Oliveira contra Nu Pagamentos S/A;
apelou a ré. Sustenta que a contratação de cartão de crédito foi legítima
e que a negativação decorre de exercício regular de direito. Recurso
processado. Vieram as contrarrazões com preliminar de acolhimento do
pedido de indenização por dano moral.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, afasta-se o pedido feito pelo autor, em
contrarrazões, de acolhimento de seu pleito pelo pagamento de
indenização por dano moral. O meio adequado para impugnar a r.
sentença é o recurso de apelação, impossível, portanto, conhecer do
pedido de indenização por dano moral, feito em contrarrazões.
Enfrenta-se, agora, o recurso interposto pela ré, que não
merece ser conhecido.
Ausente nas razões de apelação dialeticidade, pois não
combate os fundamentos da r. sentença.
Atendo-se aos fatos, tem-se que a r. sentença acolheu
em parte a pretensão do autor para declarar a dívida em R$ 3.298,08
para 23.01.2016, visto que a ré não conseguiu explicar como chegou ao
montante de R$ 6.458,93. Negou os demais pedidos de declaração de
inexigibilidade e de indenização por dano moral.
Sem se ater a r. sentença, a ré afirma em suas razões de
apelação que “A ação foi julgada procedente condenando o recorrente
a inexistência do débito, bem como aos honorários advocatícios” (fls.
121).
Há que se destacar que o único ponto da r. sentença
desfavorável à recorrente está no montante da dívida. E nesse ponto,
nada traz que possa modificar a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inócua toda a discussão se a contratação do cartão de
crédito foi ou não legítima, já que esse não é o ponto controvertido dos
autos. A questão cinge-se, apenas, no valor devido.
Neste sentido, o recurso encontra-se desprovido de
fundamentos antagônicos ao da decisão apelada, infringindo o disposto
no art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código Adjetivo.
A
ré,
portanto,
não
procurou
estabelecer
verdadeiramente argumentos opostos às razões do juiz sentenciante.
Não trouxe, sabidamente, fundamentos, pelos quais buscaria convencer
o d. Juízo 'ad quem' de que a solução de Primeiro grau foi equivocada a
impor, por decorrência, a sua reforma.
O STJ julgou a esse respeito que:
“1. Pelo art. 514, II do CPC veda-se a mera remissão
às razões da inicial ou da contestação, admitindo-se o apelo que
confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na
exordial. Precedentes. [...] 3. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa parte, provido para anular o acórdão recorrido que conheceu em
parte da apelação” [cf. REsp. n. 109208/PR, 2o Turma, rel. Eliana
Calmon, j. 01.12.09, DJ de 14.12.09].
Não conhecido o recurso, elevam-se os honorários
advocatícios fixados em favor do patrono do autor de R$ 1.500,00 para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 2.000,00, nos termos do art. 85o, §§8o e 11, dado o baixo benefício
econômico obtido com a ação (R$ 3160,00).
Diante do exposto, não se conhece do apelo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica